Tribunal: TJSP
Processo: 2097441-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE VERIFICADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente pedido para pagamento das custas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE VERIFICADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente pedido para pagamento das custas processuais em nome do patrono do exequente, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
2. Considerando que os honorários advocatícios foram fixados em percentual que tem como base de cálculo o valor da causa, é devida a correção monetária do valor a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se vislumbra razão para aplicar multa por litigância de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097441-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA, é agravado FERES SABINO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097441-49.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2097441-49.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Ferraz Marcondes de Souza
Agravado: Feres Sabino
Interessado: Fernando Ferraz Marcondes de Souza
Comarca: Ribeirão Preto
V. 2399
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
LEGITIMIDADE
DO
EXEQUENTE
VERIFICADA.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. SÚMULA 14 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente pedido para pagamento das custas processuais
em nome do patrono do exequente, não há que se falar em
ilegitimidade ativa.
2. Considerando que os honorários advocatícios foram
fixados em percentual que tem como base de cálculo o
valor da causa, é devida a correção monetária do valor a
partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se vislumbra razão para aplicar multa por litigância
de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão
de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante,
reconhecendo a legitimidade ativa do agravado e a licitude da cobrança sobre
o valor da causa corrigido (págs. 28/30).
O agravante objetiva a reforma da decisão agravada para que
seja reconhecida a ilegitimidade ativa do agravado para a cobrança das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097441-49.2020.8.26.0000 - ERA
3
custas/despesas judiciais, bem como afastada a incidência da correção
monetária no valor da causa, para fins de cálculo dos honorários advocatícios
de sucumbência. Pretende o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, com a condenação do agravado aos honorários advocatícios.
Distribuído o recurso, foi deferido, parcialmente, o pedido de
concessão de efeito suspensivo, apenas para que eventuais valores
depositados nos autos permanecessem em conta judicial à disposição do
Juízo, até o julgamento deste recurso (págs. 124/125).
Contraminuta apresentada, pugnando o agravado pela
condenação da agravante por litigância de má-fé (págs. 118/121).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 123).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
agravado. Ao contrário do que alega o agravante, não houve pedido para
pagamento das custas processuais em nome próprio pelo agravado, advogado
de Fernando Ferraz Marcondes de Souza, parte vencedora da ação.
Com efeito, do pedido que iniciou o cumprimento de
sentença constou de forma expressa que o agravado figura como exequente,
em causa própria, somente para fins de execução da verba honorária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097441-49.2020.8.26.0000 - ERA
4
sucumbencial, enquanto seu mandante, Fernando Ferraz Marcondes de Souza,
pleiteia o pagamento referente às custas e despesas processuais (págs. 1 e 3
dos autos de origem). Dessa forma, não há dúvida quanto aos credores dos
débitos discutidos.
Por outro lado, não há excesso de execução. Considerando
que os honorários advocatícios foram fixados em percentual que tem como
base de cálculo o valor da causa, é devida a correção monetária do valor a
partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal
de Justiça1.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento
de impugnação ao valor da causa. Honorários advocatícios. Ação
de conhecimento que os arbitrou em percentual com base no
valor da causa. Termo inicial da correção monetária. Data do
ajuizamento da ação de conhecimento. Súmula 14, do C. STJ.
Precedentes do E. TJ-SP. Alteração do valor da causa que retroage
à data da propositura da demanda. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2225123-84.2020.8.26.0000; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020 destaques meus);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação à
rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença,
com fixação de honorários advocatícios. Alegação de cobrança
excessiva por conta da atualização da base de cálculo (valor da
causa) para incidência do percentual dos honorários advocatícios.
Descabimento. A atualização do valor da causa, para cálculo
dos honorários advocatícios, é consequência lógica do tempo
transcorrido até o julgamento da ação, ante a necessidade de
correção do valor inicial corroído pelos efeitos deletérios do
tempo. Questão já sedimentada pelo STJ na Súmula 14.
Honorários advocatícios. Rejeição liminar da impugnação que
1 Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária
incide a partir do respectivo ajuizamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097441-49.2020.8.26.0000 - ERA
5
veda a incidência de honorários advocatícios. Afastamento.
Incidência da Súmula 519 do STJ. Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar os honorários advocatícios fixados na rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2133161-77.2020.8.26.0000; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020;
Data de Registro: 30/07/2020 destaques meus).
Dessa forma, mantida a decisão agravada que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, fica prejudicada a análise de
condenação aos honorários advocatícios de sucumbência ante o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Por fim, ao contrário do que pretende o agravado, não
vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada. O
agravante somente buscou o que acreditava que lhe era de direito dentro dos
parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à boa-fé e à lealdade
processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça .
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora